Tribunal: STF
Processo: HC 207508
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT INDEFERIDO LIMINARMENTE. MULA DO TRÁFICO. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME SEMIABERTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RELEVANTE QUANTIDADE DA DROGA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA EM SENTENÇA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO 
    1. Não analisadas questões pelo Tribunal de origem, inviável o exame dos temas por esta Corte Superior, por ensejar indevida supressão de instância.
    2. Hipótese em que a prisão preventiva ostenta fundamento adequado, ratificado em sentença, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada especialmente pela relevante quantidade de droga, 144,75kg de cocaína, o que, consoante a jurisprudência desta Corte, justifica a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, não havendo falar-se em substituição por medidas cautelares menos gravosas.
    3. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 06.05.2021, surpreendido com 144,75 kg de cocaína. O Juízo de origem, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Em seguida, a defesa opôs embargos declaratórios. O Relator do HC 679.448, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região, tornou sem efeito a decisão anterior e, após, indeferiu o HC. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante instrui os autos com cópia da sentença condenatória superveniente. Afirma que o “juízo de piso reconheceu o tráfico privilegiado, imponto as penas de 4 anos e 2 meses, em regime inicial semiaberto, contudo manteve a prisão preventiva”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que o paciente “é primário, goza de 33 anos de idade e não ostenta maus antecedentes”. Além disso, ressalta a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime intermediário imposto na sentença condenatória.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia por outra medida cautelar ou, ainda, a fixação de regime inicial mais brando.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9.  O entendimento da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a superveniência da sentença condenatória prejudica a análise da impugnação dirigida contra a ordem de prisão anterior (HC 121.042, de minha Relatoria; RHC 120.600, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 117.385-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; HC 115.661, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber). Entendimento, esse, confirmado pelo Plenário do STF, ao examinar HC 143.333, da Relatoria do Ministro Edson Fachin.
    10. No caso, a própria parte impetrante junta aos autos cópia da sentença condenatória. O Juízo da 30ª Vara Criminal da Comarca de São Paulo/SP condenou o paciente à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, vedado o direito de recorrer em liberdade. De modo que não há como deixar de reconhecer o prejuízo da impetração.
    11. Ademais, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a imediata expedição de um alvará de soltura. Até porque a hipótese é de paciente condenado pelo tráfico de 144,75kg de cocaína e o STF já decidiu que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (Cf. HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, observo que o paciente foi condenado à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. Sendo assim, a imposição do regime inicial intermediário está alinhada com o entendimento do STF no sentido de que o “artigo 33, § 2º, alínea b, do Código Penal determina que ‘o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto” (HC 117.774, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 11 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator